Tribunal: TJSP
Processo: 2228840-70.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. Decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a fase de cumprimento da sentença coletiva.

VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. Não configuração. Tema 880/STJ. Causa de pedir da ação rescisória compreende dois capítulos. A ofensa a norma jurídica por inobservância da modulação dos efeitos do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. Decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a fase de cumprimento da sentença coletiva.

VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. Não configuração. Tema 880/STJ. Causa de pedir da ação rescisória compreende dois capítulos. A ofensa a norma jurídica por inobservância da modulação dos efeitos do tema e a falta de liquidez do título judicial. Precedentes do STJ. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto contra sentença que julgou extinto o processo na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na ilegitimidade ativa da exequente. O recurso interposto não foi provido e a sentença foi preservada por outro fundamento. O julgamento reconheceu a prescrição da pretensão executória. O acórdão rescindendo enfrentou toda a matéria devolvida para reexame e, com isso, as alegações deduzidas na rescisória, mas reconheceu a prescrição e, por isso, não será possível revisitar a questão em sede de ação desconstitutiva da decisão. A decisão registra que o cumprimento da obrigação de fazer afasta a modulação dos efeitos do precedente e reconheceu a prescrição. Impossibilidade de ajuizamento da ação rescisória como sucedâneo recursal. Hipótese que qualifica mero inconformismo da autora quanto à interpretação adotada pela Câmara julgadora. Inexistência de ofensa direta à norma jurídica. Não configuração das hipóteses do art. 966 do CPC que qualificam a ação rescisória. Prevalência da coisa julgada.

TEORIA DA ASSERÇÃO. Não reconhecimento da condição para a admissibilidade e conhecimento da ação rescisória. Falta de interesse de agir. Possibilidade de recebimento da petição inicial "in status assertionis" e de julgamento do substrato da demanda. O julgamento não viola norma jurídica e, por isso, o pedido para rescindir a decisão não procede.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.